Tribunal: STF
Processo: HC 244390
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE DESENVOLVIMENTO CLANDESTINO DE ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÃO (ART. 183 DA LEI Nº 9.472, DE 1997). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE.



    1. Esta Corte tem reconhecido a insignificância penal das condutas enquadradas, em tese, no tipo penal do art. 183 da Lei nº 9.472, de 1997, quando a potência do equipamento transmissor não ultrapassa 25W, parâmetro estipulado no art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.612, de 1998, para se considerar de baixa potência um serviço de radiodifusão comunitária. 



    2. No caso concreto, a conduta do paciente não pode ser considerada insignificante, pois, além de não se enquadrar na hipótese de baixíssima potência do aparelho transmissor — 93W, quando a Lei nº 9.612, de 1998, delimita o teto de 25W para tal classificação —, existem outras circunstâncias que revelam especial gravidade da conduta. Além disso, o laudo técnico da Anatel, reproduzido nas decisões colacionadas aos autos, atesta o alcance do sinal emitido pela rádio, suficiente para cobrir toda a sede do município e sua potencialidade de radiointerferência.



    3. O STF fixou entendimento no sentido de que é “inegável a expressividade do bem jurídico tutelado pelo art. 183 da Lei 9.472/1997 consubstanciado no adequado e no seguro funcionamento dos serviços de comunicação regularmente instalados no país. A suposta operação de rádio clandestina em frequência capaz de interferir no regular funcionamento dos serviços de comunicação devidamente autorizados impede a aplicação do princípio da insignificância.” Precedentes.



    4. Para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias antecedentes, quanto à ausência de potencialidade lesiva da conduta, seria necessário o reexame de fatos e provas, inviável na via estreita do habeas corpus, na linha do que já decidido por ambas as Turmas do Supremo. Precedentes.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.